Tribunal: TJSP
Processo: 1016079-40.2024.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Revisional – Empréstimo Consignado - Capitalização de juros – Possibilidade - Abusividade da taxa de juros não comprovada - Ausência de demonstração de que a taxa de juros supera a média de mercado - Previsão de taxa de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, por si só, não constitui abusividade - Sentença Mantida - Recurso desprovido.